Tribunal: STF
Processo: ARE 1487125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO DE MEDICINA ESTRANGEIRO. INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA ESTADUAL (UEMA). EDITAL N.º 101/2020 – PROG/UEMA. MODALIDADE SIMPLIFICADA. EXIGÊNCIA DE CREDITAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO SISTEMA ARCU-SUL. ITEM 3.2 DO EDITAL. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NOS REGRAMENTOS INSERTOS NO ART. 22 DA PORTARIA NORMATIVA N.º 22/2016-MEC E ART. 11 E SS. DA RESOLUÇÃO CNE/CES N.º 03/2016. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR E DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO.



    I - Independente de, in casu, terem as partes finalizado o curso de medicina em universidades que já teriam sido revalidadas no Brasil, importa é que, além de necessário demonstrar-se estar a instituição de ensino acreditada ao sistema ARCO-SUL do MERCOSUL (item 3.2, do Edital n.º 101/2020-PROG/UEMA), igualmente, deve-se observar as demais exigências constantes dos regramentos insertos no art. 22 da Portaria Normativa n.º 22/2016 – MEC e art. 11 e ss. da Resolução CNE/CES n.º 3/2016;



    II – tendo aceito, expressamente, as regras previstas no Edital n.º 101/2020-PROG/UEMA, através do respectivo Termo de Compromisso, os candidatos encontram-se, a priori, no processo regular ordinário (de ordem cronológica da análise documental dos inscritos), o qual está em regular tramitação;



    III – apelação cível não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, incisos III e IV; 5º, caput e inciso I; 37; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente